Tribunal: TJBA
Processo: 8026888-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8026888-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: GUIOMAR PEREIRA DE SOUSA Advogado(s): TARCÍSIO SOUSA E SILVA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. AÇÃO DE PROTESTO PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. MEDIDA ADOTADA APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MATÉRIA ENFATIZADA NO DECISUM. ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE. INSUBSISTÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8026888-46.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.